Tribunal: TJSP
Processo: 1025104-96.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Revelia. Prazo de contestação. Dia útil seguinte ao da juntada de aviso de recebimento da citação que caiu em data de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Provimento CSM no 2.474/2018 que previu a redução do expediente forense. Prorrogação do início da contagem por força do art. 224, § 1o, do CPC. Contestação tempestiva. Revelia indevidamente decretada. Cerceamento de defesa configurado.

Ementa:
Revelia. Prazo de contestação. Dia útil seguinte ao da juntada de aviso de recebimento da citação que caiu em data de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Provimento CSM no 2.474/2018 que previu a redução do expediente forense. Prorrogação do início da contagem por força do art. 224, § 1o, do CPC. Contestação tempestiva. Revelia indevidamente decretada. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.